Tribunal: TJES
Processo: 0002279-15.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, 311 e 330, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 5 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção de menores e desobediência; (ii) estabelecer se a conduta relativa à receptação deve ser desclassificada para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos agentes da Guarda Municipal, prestados de forma harmônica e sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e revelam a prática dos delitos, corroborando os elementos materiais apreendidos.

A apreensão de motocicletas com restrição de furto/roubo, bem como o flagrante do réu desmontando-as com a participação de adolescente, comprovam a materialidade e a autoria dos crimes.

A jurisprudência do STJ reconhece o valor probante dos testemunhos policiais quando coerentes e não infirmados pela defesa, além de atribuir ao acusado, flagrado na posse de bem ilícito, o ônus de demonstrar sua origem lícita ou a conduta culposa (art. 156 do CPP), o que não ocorreu.

A negativa de autoria não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente diante da consistência dos relatos testemunhais e da apreensão dos objetos ilícitos.

A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal e não foi objeto de insurgência específica, inexistindo reparo a ser realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos, prestado de forma coerente e harmônica, possui valor probante suficiente para embasar condenação criminal.

No crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar sua origem lícita ou a prática culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

A participação de menor em infração penal, sob indução de maior, caracteriza o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, 311 e 330; CPP, art. 156; ECA (Lei nº 8.069/90), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/08/2022, DJe 04/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002279-15.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUA LOYOLA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, 311 e 330, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 5 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção de menores e desobediência; (ii) estabelecer se a conduta relativa à receptação deve ser desclassificada para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos agentes da Guarda Municipal, prestados de forma harmônica e sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e revelam a prática dos delitos, corroborando os elementos materiais apreendidos.

A apreensão de motocicletas com restrição de furto/roubo, bem como o flagrante do réu desmontando-as com a participação de adolescente, comprovam a materialidade e a autoria dos crimes.

A jurisprudência do STJ reconhece o valor probante dos testemunhos policiais quando coerentes e não infirmados pela defesa, além de atribuir ao acusado, flagrado na posse de bem ilícito, o ônus de demonstrar sua origem lícita ou a conduta culposa (art. 156 do CPP), o que não ocorreu.

A negativa de autoria não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente diante da consistência dos relatos testemunhais e da apreensão dos objetos ilícitos.

A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal e não foi objeto de insurgência específica, inexistindo reparo a ser realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos, prestado de forma coerente e harmônica, possui valor probante suficiente para embasar condenação criminal.

No crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar sua origem lícita ou a prática culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

A participação de menor em infração penal, sob indução de maior, caracteriza o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, 311 e 330; CPP, art. 156; ECA (Lei nº 8.069/90), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/08/2022, DJe 04/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAUÃ LOYOLA NOGUEIRA
em face da Sentença proferida, no ID nº 15197813, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, 311 e 330, todos

do Código Penal, e art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15197814, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação por todos os delitos em voga. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta relativa à receptação para sua modalidade culposa.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 15197824, pelo não provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15364566).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAUÃ LOYOLA NOGUEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, 311 e 330, todos

do Código Penal, e art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação por todos os delitos em voga. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta relativa à receptação para sua modalidade culposa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, não obstante as teses defensivas, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes em questão.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia 09/10/2024, por volta das 14h, no Bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, o denunciado, em companhia de adolescente, foi flagrado desmontando duas motocicletas com restrição de furto/roubo, denotando que, além de o réu estar na posse de veículos produto de crime, corrompeu o menor para a prática da infração.

Relata, ainda, que, ao perceberem a presença da Guarda Municipal, ambos tentaram fugir, desobedeceram ordens de parada e só foram contidos após disparo de advertência, diante da resistência e do porte de objeto metálico pelo adolescente, a saber:

(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 09 de outubro de 2024, por volta das 14h00min, ao final da Rua das Ameixas, Bairro Balneário Ponta da Fruta, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado KAUÃ LOYOLA NOGUEIRA, consciente e voluntariamente, conduziu e desmontou 02(duas) motocicletas, sendo uma de modelo Honda/CG 160 Fan, placas PPQ9040, de cor vermelha, e outra de modelo Honda/CG 125 Titan, placas LON6420, de cor prata, que sabia ser produto do crime de roubo, bem como corrompeu indivíduo menor de 18(dezoito) anos, com ele praticando infração penal (vide Boletim Unificado n.º 55938259 e Auto de Apreensão n.º 2090.3.37368/2024).

Narram os autos que nas condições de data e horário, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha receberam informações de que dois indivíduos, em posse de uma motocicleta vermelha estariam cometendo infrações de trânsito no Bairro Balneário Ponta da Fruta, razão pela qual a guarnição da GMVV se dirigiu até o endereço mencionado para averiguar a veracidade das informações.

Desse modo, ao chegarem na Rua das Ameixas, local do bairro conhecido pelo desmanche de veículos, os ditos agentes públicos visualizaram em frente à casa de um dos indivíduos a placa veicular de identificação alfanumérica PPQ-9040, ocasião em que verificaram que correspondia a motocicleta de modelo Honda/CG 160 Fan, de cor vermelha, estando esta sinalizada como produto de furto/roubo, conforme consta no BU de n.º 55923055 (vide Boletim Unificado n.º 55938259).

Ato contínuo, tendo a guarnição da GMVV adentrado na mata ao final da rua, os agentes visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo KAUÃ e o adolescente Gabriel Vieira Inácio, no exato momento em que estes retiravam peças de duas motocicletas, sendo elas: uma de modelo Honda/CG 160 Fan, placa PPQ9040, de cor vermelha, e outra de modelo Honda/CG 125 Titan, placa LON6420, de cor prata, ambas com restrição de furto e roubo, razão pela qual, tendo os meliantes notado a presença da guarnição, prontamente empreenderam fuga pela região de mata (vide Auto de Apreensão n.º 2090.3.37368/2024).

Neste cenário, os agentes da GMVV realizaram o acompanhamento do denunciado e do adolescente, ocasião em que por diversas vezes estes desobedeceram a ordem de parada emitida pelos guardas municipais, sendo necessário, a fim de resguardar a integridade física dos agentes, e visto que o adolescente trazia consigo um objeto metálico identificado como “chave l”, um disparo de arma de fogo, momento em que prontamente a ordem de parada para abordagem foi obedecida por ambos os indivíduos (vide Termo de Declaração que Presta). (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, Guia de Recolhimento de Veículo e Auto de Apreensão, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos agentes que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

As testemunhas Guardas Municipais Kalixo Lima de Souza e Henrique de Oliveira Kreitlow relataram, em síntese, sob o crivo do contraditório, que, após denúncia de infrações de trânsito no Balneário Ponta da Fruta, localizaram em frente a uma residência uma placa de motocicleta com restrição de furto/roubo e, nas buscas em uma área de mata conhecida como ponto de desmanche, avistaram o acusado e o adolescente desmontando uma moto vermelha, com outras motocicletas e diversas peças no local. Informaram, igualmente, que ambos desobedeceram ordem de parada e fugiram, sendo posteriormente abordados.

Já a testemunha Adnice Parecida Vieira, mãe do adolescente Gabriel, noticiou, em juízo, que o ora apelante estava ajudando Gabriel com defeitos na moto, e que ele costuma mexer em motocicletas naquele local, mas não sabe dizer se ele é mecânico.

Assim, inobstante a negativa de autoria no interrogatório judicial, restou demonstrado que o acusado foi flagrado desmanchando motocicleta, produto de crime, suprimindo placa de identificação, na companhia de adolescente, tendo desobedecido ordem de parada dada pelos guardas municipais, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de provas.

Registre-se, outrossim, a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem, razão pela qual não merece prosperar, igualmente, o pleito desclassificatório.

Por fim, destaco que, apesar da dosimetria da pena não ter sido objeto recursal, verifico que as reprimendas foram fixadas no mínimo legal, não havendo reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.